Tribunal: TJDFT
Processo: 0741282-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741282-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: RUBYENE OLIVEIRA LEMOS BORGES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0733790-90.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de alteração do polo passivo, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de alteração do polo passivo para inclusão de eventual avalista constante da cártula de cheque exequenda, uma vez que, tendo sido efetivada, há muito, a citação da executada, operou-se a estabilização dos elementos da demanda, conforme termos do art. 329 do CPC, sendo inadmissível a inclusão de novo devedor no atual estágio em que se encontra o feito. Neste sentido, já decidiu o Egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE NOVO DEVEDOR NO POLO PASSIVO APÓS A CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. ESTABILIZAÇÃO DOS ELEMENTOS DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a inclusão do avalista da devedora, no polo passivo da relação jurídica processual, após a citação da agravada ocorrida após a conversão da ação de busca e apreensão em execução. 2. A alteração da composição da relação jurídica processual é limitada aos momentos e hipóteses previstas na legislação processual civil. 3. Em verdade, a pretensão recursal movida pela agravante transcende a mera inclusão de novo sujeito na relação jurídica processual, pois pretende alterar substancialmente a própria natureza do pedido formulado inicialmente. Isso porque a referida inclusão tem por escopo redirecionar a pretensão creditória para suposto garantidor do crédito, o que não pode ser admitido no atual momento do curso do processo, de modo unilateral, pois já houve a estabilização dos elementos da demanda nos termos do art. 329 do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1276155, 07124749220208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, acolho o pedido do Exequente (id. 167470094) no sentido de que a penhora sobre os direitos aquisitivos possa se dar por termo nos próprios autos. Assim, CONFIRO à presente decisão força de termo de penhora sobre os direitos aquisitivos de que detém a parte executada, RUBYENE OLIVEIRA LEMOS BORGES, CPF: 015.556.086-71, sobre o automóvel CHEVROLET TRACKER 12T A PR, 2022/2022, CHASSI No 9BGEP76B0NB167748, placa RET2A71. Lado outro, deixo de expedir mandado de avaliação porquanto compete à exequente cumprir as determinações de id. 163301746, sob pena de desconstituição da penhora deferida e suspensão do feito na forma do art. 921, III, do CPC. Int.” Em síntese, a Agravante narra que requereu a inclusão de Vivianne da Costa Martins Soares de Souza no polo passivo da relação processual, após ter recordado que seria a avalista do título que subsidia a sua pretensão. Defende ser possível que o polo passivo seja alterado após a citação, se houver o consentimento da parte executada, nos termos do art. 329, II, do CPC. Assevera que o seu pedido foi indeferido sem que o executado fosse intimado, o que prejudicou a verificação do pressuposto do inciso II do artigo 329 do Código de Processo Civil para que o pleito de inclusão do avalista no polo passivo fosse deferido. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da r. decisão agravada. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada, para determinar a intimação da Agravada para que manifeste concordância ou não com o pedido de inclusão da avalista no polo passivo. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 51797500 e Id. 51797501. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no ar. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que esteja ameaçado de lesão. No caso em exame, a Agravante requer que a decisão agravada seja suspensa para que a Executada manifeste concordância, ou não, ao pedido de inclusão da avalista no polo passivo da execução, após ter sido citada. O art. 329, II, do CPC possibilita a alteração do pedido e da causa de pedir até o saneamento do processo, com o consentimento do réu. Igualmente, é permitido ao autor/exequente alterar o pedido, a causa de pedir, bem como o polo passivo da relação processual, sem o consentimento do réu/executado, desde que a modificação se opere antes da citação. Após a citação, a alteração exige o consentimento daquele contra o qual foi proposta a ação/execução. Ocorre que após a citação há estabilidade subjetiva do processo, de modo que a alteração do polo passivo exige a concordância do réu/executado. Sendo assim, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, é possível modificar, ou até mesmo substituir o polo passivo por outra pessoa, desde que o réu/executado concorde. No caso, infere-se dos autos de origem que o pedido de modificação do polo passivo da relação processual foi indeferido sem que a executada fosse intimada para se manifestar a respeito. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, caso queira. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Dispenso informações. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora